Tribunal: TJDFT
Processo: 0709617-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CLÁUSULA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. ILICITUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de relação jurídica negocial de natureza consumerista. 1.1. O autor pretende obter a repetição dos valores pagos em razão das cláusulas relativas à taxa de juros e contratação de seguro.
2. O valor dos itens que compõem o Custo Efetivo Total engloba não apenas a previsão de juros, mas também eventuais tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas, de acordo com as condições vigentes na data do cálculo. Não há divergência entre os coeficientes contratados e os efetivamente aplicados, sendo relevante ressaltar que a previsão do Custo Efetivo Total foi previsto nos instrumentos negociais firmados.
3. A contratação do seguro como garantia de negócio jurídico de financiamento não é abusiva, em tese, salvo nas hipóteses em que a previsão contratual respectiva tenha sido imposta ao consumidor como condição de celebração do negócio jurídico. No presente caso o seguro foi estipulado em conjunto com o valor devido em decorrência do negócio jurídico de mútuo, o que caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A respeito da repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem legítima pretensão à devolução, em dobro, da quantia que pagou em excesso. 4.1. A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados, no entanto, pressupõe a ocorrência de má-fé e de efetivo pagamento do respectivo montante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.